Tribunal: TJES
Processo: 5003748-24.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Equilíbrio Financeiro; Liminar; Abuso de Poder; Fiscalização; Apreensão
Data de julgamento: 2022-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5003748-24.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FOCO MIDIA EXTERNA LTDA - EPP
AGRAVADO: Coordenador de Posturas do Município de Vila Velha - APARÍCIO PAULO MEIRELES PORTO e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento e Agravo Interno PJe nº. 5003748-24.2021.8.08.0000

Agrav
ante: Foco Mídia Externa Ltda. - EPP

Agravado
: Município de Vila Velha

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

C
uida-se de agravo de instrumento interposto por Foco Mídia Externa Ltda. contra a decisão reproduzida no id. 1424915, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato do Coordenador de Posturas do Município de Vila Velha, na qual o Magistrado de origem indeferiu o pedido liminar.

Em suas razões, a agravante alega que (a)
a Prefeitura Municipal de Vila Velha
public
ou o Edital n. 05/99 para contratação de empresa para exploração do espaço publicitário do município, tendo como contrapartida a instalação e manutenção de mobiliários urbanos
, (b)
após vencer o certame, firmou contrato em 2000, com prazo de vigência de vinte e cinco anos
, (c)
foi determinada de forma ilegal a retirada de seus
totens publicitários situados na orla de Vila Velha, sob pena de aplicação de multa, (d)
possu
i
autorização para instalação dos equipamentos,
(e) há violação dos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e motivação dos atos administrativos,
(f) inexiste risco à ordem urbana ou integridade física dos munícipes, (g) a
decisão
gera danos irreparáveis e desequilíbrio econômico-financeiro,
(h) nunca se exigiu que a autorização para os totens fosse renovada anualmente, (i) não há que se falar em inadimplência de taxas de publicidade,
(j) o acordo firmado nos autos do processo nº
0011901-36.2015.8.08.0035
não se aplica à empresa,
eis que não participou da audiência em que foi homologado.

Requer o provimento do recurso para que a decisão seja reformada, deferindo-se a liminar para suspender os efeitos do ato administrativo que determinou a retirada dos totens publicitários na orla do Município de Vila Velha.

Agravo Interno interposto no id. 1544935.

Contrarrazões no id. 1663700.

Informações prestadas no id. 1808281.

Manifestação da Procuradoria de Justiça no id. 1826998, pela prescindibilidade de intervenção.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 15 de março de 2022
.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS

DATA 05/04/2022

A SRª ADVOGADA MYRNA FERNANDES CARNEIRO:-

Senhor Presidente, eminentes Desembargadores; tentarei resumir a situação ao que importa para este cenário, que é o do agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a liminar. O caso é bastante complexo e se refere a um contrato de concessão que está vigente desde 2020 e sofreu algumas interferências posteriores por conta da situação do Município. A questão é bastante profunda, mas o que está sendo discutido hoje é simples e a razão pela qual decidimos abrir esse canal de diálogo, com sustentação oral, é que a decisão de piso indeferiu a liminar com base numa premissa fática equivocada, invocando um fato que não é real.

Subindo o agravo de instrumento, quando da apreciação do pedido de efeito suspensivo, foi reconhecido pela decisão monocrática que esse fato não era correto. Mas o outro fato que também não era correto foi invocado para manutenção da negativa da liminar.

Havia uma premissa fática equivocada da decisão de primeira instância e há uma outra premissa fática equivocada na decisão que nega efeito suspensivo.

É para isso que chamamos a atenção e rogamos para que verifiquem se não é o caso de analisar apenas a questão de fato que destacaremos, pois já solucionaria esta pendência em sede de liminar.

Existe um contrato de concessão de exploração do espaço publicitário no Município de Vila Velha, firmado com a Foco desde janeiro de 2000, por 25 (vinte e cinco) anos. Até 2025 a Foco tem direito de explorar o espaço publicitário no Município de Vila Velha.

Isso implica no dever de instalar locais para divulgação das mídias, como pontos de ônibus, lixeiras, totens, outdoors e fazer a manutenção deles. Todos esses locais, equipamentos instalados, ao final dos 25 anos vão reverter como propriedades do município.

Verifica-se que é intenso - demanda muito tempo, recurso financeiro e muito investimento - o cumprimento dessa prestação contratual pela Foco e ainda parte desses equipamentos instalados vai ter que ser utilizado para veicular propaganda institucional do município.

A contraprestação que a Foco recebe para prestar todas essas diversas atividades, é a de pode explorar o restante do espaço publicitário. Parte daquilo ali terá propaganda institucional e outra parte poderá explorar para fins privados; por exemplo, propaganda do Shopping Vitória ou de uma concessionária. Ficará com essa receita a título de contraprestação.

O pagamento de nenhuma tarifa ou taxa prevista, o pagamento de nenhum valor é previsto pelo município de Vila Velha e desde o ano 2000 é isso que se tem. A única fonte de receita de contraprestação da empresa Foco é a exploração desses espaços publicitários.

Em 2013, treze anos depois da firmação desse contrato, quando já vários equipamentos estavam instalados como outdoors, totens, abrigos de ônibus e lixeiras; com autorização da prefeitura, foi publicada uma nova Lei Municipal que é o Código de Posturas que diz que as autorizações devem ser renovadas anualmente e que as empresas que têm qualquer mídia publicitária deverão pagar uma taxa para mantê-las.

Esse Código de Posturas não foi aplicado à Foco, porque não tem permissão precária e faz isso com base em um contrato de concessão. Este código sempre foi aplicável àquelas que têm publicidade no município a título precário.

Em 2015 um Decreto Lei entrou em vigor estabelecendo zonas de exclusão, ou seja, zonas em que a publicidade seria restringida a zero ou seria restringida em alguns aspectos. Toda orla da praia em Vila Velha foi definida como uma zona de exclusão e os artigos 46 e 47 definiram o que isso significaria para fins de publicidade.

Em 2021, a empresa Foco foi notificada de que não poderia ter totens na orla de Vila Velha. Não estamos falando de abrigos de ônibus, de outdoors ou grandes propagandas; o totem é um retângulo fincado no chão, propaganda bem pequena. E mais, caso não os retirasse, seriam removidos.

De fato, foram removidos pelo Município de Vila Velha, a empresa não os recebeu de volta, a destinação que a prefeitura deu a estes equipamentos, ninguém sabe e é contra este ato coator - que determinou a retirada dos totens e os retirou forçosamente - que foi impetrado o Mandado de Segurança.

A decisão liminar foi negada em primeira instância sob o argumento de que a Foco escondeu que essa discussão não é nova e já existiu no ano de 2015, na ação 0011901, onde houve um acordo com o Município de Vila Velha para retirar equipamentos publicitários sob pena de multa.

A Foco agravou porque este fato é falso. Naquela ação houve um acordo com outras empresas e o município, com a empresa Foco não. Foram reunidas ações de várias empresas contra o município, discutindo estas mesmas questões. Houve uma audiência conjunta, onde a Foco não compareceu e foi feito um acordo entre as empresas presentes e o município.

Repito, não há acordo sobre retirada de equipamento que tenha sido descumprido pela Foco, não podendo este motivo ser invocado para chancelar o ado de apreensão.

Subido este agravo de instrumento, a decisão monocrática que indeferiu efeito suspensivo reconhece esse fato e a eminente Relatora decidiu que o acordo não se aplicava à Foco. Porém a decisão que nega efeito suspensivo invoca duas razões para manter a negativa de liminar.

A primeira razão é de que nunca houve acordo, mas foi reconhecido, naquela ação, que quando o município editou o Código de Posturas em 2013 e o Decreto 60/2015, alterou supervenientemente o regime jurídico de exploração do espaço publicitário em Vila Velha; tornando impossível o cumprimento do contrato de concessão e este deveria ser rescindido. Devendo a Foco buscar indenização por via própria e não persistir em deixar seus equipamentos.

A segunda razão é que o artigo 47 do supracitado decreto alterou o regime jurídico e impediria a instalação dos equipamentos. Em resumo, como o decreto disse que a orla é uma zona de exclusão e que não pode instalar equipamentos lá, o regime jurídico de exploração daquela área foi alterado e agora o que cabe é a indenização; este é o raciocínio.

O artigo 47 que foi invocado pela decisão, não impede a instalação de totens. Neste ponto há uma confusão com a ação anterior, como se ambas tratassem a mesma coisa. Naquela, o município queria retirar outdoors e invocou o artigo alegando que impede a sua instalação nas zonas de exclusão.

Já o mandado de segurança discute sobre os totens, pois o município determinou a retirada e retirou, forçosamente, mais de 60 (sessenta) totens da agravante.

Não estou trazendo uma discussão conceitual do que é totem

e do que é outdoor, que estaria fora do escopo do mandado de segurança. Trago uma diferença que a lei faz, porque tanto a decisão de piso quanto a decisão que indefere efeito suspensivo citam o
caput
do artigo 47, mas existe o parágrafo único que trata justamente os totens, senão vejamos:

Art. 47.
Nas zonas de exclusão não será autorizada a instalação e manutenção de tabuleta ou
outdoor,
painel promocional ou misto e multimídia.

Parágrafo único.
Poderá ser autorizado o uso de painéis indicativos ou totens de qualquer classificação, desde que não obstruam ou causem competição visual com os elementos elencados no
caput
do presente artigo, mediante análise da equipe técnica municipal competente.

Para o município determinar a retirada dos totens, com base neste decreto, ainda que tivesse mudado o regime jurídico, precisaria comprovar que causam poluição, competem com outros elementos que já estão instalados na orla, através de uma análise técnica da sua equipe. Isso nunca existiu porque o município igualou totens a outdoors e simplesmente falou que não pode ter totem.

Esta diferença está passando batida desde a primeira análise de primeira instância, pelo fato de ter existido uma ação anterior que era sobre Outdoor.

Como foi dito na inicial do mandado de segurança, existe um vício de motivo nesse ato administrativo que autuou a impetrante e determinou a remoção obrigatória dos totens, bem como um vício de motivação, pois o motivo apontado é equivocado.

Independente de alteração do regime jurídico ou não, já mostra que há verossimilhança nas alegações da impetrante, pois ainda que tenha sido alterado, o totem continua sendo possível.

E mais, quem trata da remoção dos equipamentos é o código de postura de 2013, trazendo hipóteses específicas em que é possível remover. O artigo 246 do código de posturas diz assim:

Art. 246.
Sempre que houver indício de irregularidade a esta Lei que possa causar significativa lesão à ordem urbana, ou a integridade física do munícipe o agente municipal poderá adotar as seguintes medidas preventivas:

I - apreensão de bens;

Para ser possível a apreensão de bens, o que o município fez, preciso ter significativa lesão à ordem urbana ou à integridade física do munícipe.

Estes requisitos, repito, nunca foram discutidos ou demonstrados e existe um vício de motivação e de motivo no ato administrativo se tivessem sido discutidos, com certeza teriam sido verificados inexistentes porque totens instalados numa orla, não causam significativa lesão à ordem urbana e com certeza também não causam lesão à integridade física do munícipe.

Esses totens sequer são instalados onde os munícipes transitam. A orla de Vila Velha tem um trecho onde transitam os pedestres, tem um trecho de ciclovia e tem um trecho de gramado que separa onde os pedestres transitam e a pista de rolamento. É no gramado que ficam os totens, para quando os carros passarem virem a propaganda que é pequena e para ser vista precisa estar próxima da rodovia.

Não causa nenhuma poluição visual porque não é uma propaganda grande, não causa nenhum risco à segurança dos munícipes, porque não está em nenhum local de trânsito e isto nunca foi discutido. Ainda que não fosse possível ter totens no calçadão, estes não poderiam ter sido removidos pelo Município de Vila Velha.

Estamos diante de um ato ilegal que fere o direito líquido e certo da empresa de manter os totens na praia, tanto porque viola o artigo 47, parágrafo único, do Decreto 60; quanto porque viola o artigo 246 do código de posturas. Mesmo se considerarmos esse regime jurídico novo, que teria surgido em 2003/2015, esse ato ainda é ilegal.

A discussão sobre outdoor poderia até esbarrar se houve ou não alteração do regime jurídico, a discussão sobre totens não; porque ele é permitido tanto no regime jurídico anterior quanto no atual e essa é a questão de fato que queremos chamar a atenção, porque não houve alteração de regime jurídico e ainda não foi decidido, porque foi adotado só como motivação na ação anterior e não fez coisa julgada.

Mas de qualquer forma é irrelevante para esse momento, porque mesmo no regime jurídico novo esses totens podem ficar lá, é direito da agravante e é para esse fato que chamamos a atenção. Obrigada!

*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Eminentes pares,

Pedi o retorno dos autos após a sustentação oral proferida pela ilustre advogada Myrna Fernandes Carneiro na sessão do dia 29/03/2022, em que ressaltou que (a) a agravante não participou da audiência conjunta em que o Município de Vila Velha celebrou acordo com outras empresas que atuam na área de publicidade, (b) o art. 47 do Decreto Municipal n. 60/2015 não impede a instalação de totens, vedando apenas a instalação e manutenção de tabuletas e outdoors, e (c) o ato administrativo possui vício de motivação, por ter determinado a remoção dos totens sem comprovação de que os equipamentos causam poluição visual ou risco à segurança dos munícipes.

Pois bem.

No que concerne à ausência em audiência conjunta e à não vinculação aos termos do acordo celebrado nos autos do processo n.
0011901-36.2015.8.08.0035,
a Primeira Câmara decidiu no julgamento do agravo
de instrumento n.
0006039-79.2018.8.08.0035

que as
astreintes

dele
decorrentes
não incidiriam

em desfavor da agravante
,
uma vez que, apesar de regularmente intimada, os representantes da empresa não compareceram
ao ato
, t
en
do o Magistrado ressalvado que a transação vincularia
apenas

os
presentes, com possibilidade de composição autônoma em outra oportunidade.

S
ucede que
no
agravo de instrumento n. 0016751-36.2015.8.08.0035,
interposto em face de decisão proferida no mesmo mandado de segurança,

houve o reconhecimento da
alteração do regime jurídico

durante a
relação contratual da agravante com o Município de Vila
V
elha
,
devendo

os
eventuais prejuízos sofridos pela
empresa

serem

pleiteados
pela via própria, como se depreende da ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. FATO DO PRÍNCIPE. EDIÇÃO DE LEI E DECRETO MUNICIPAIS. ALTERAÇÃO DA BASE CONTRATUAL. POSSIBILIDADE DE RESCISÃO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DOS EFEITOS ALMEJADOS (SUSPENSIVO E⁄OU ATIVO). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A
situação vivenciada nestes autos, em tese, se assemelha ao que se conhece no Direito Administrativo como sendo “fato do príncipe”, expressão utilizada para indicar a determinação estatal que, ao disciplinar o exercício de certas condutas, torna impossível o cumprimento do contrato. No fato do príncipe, o Estado introduz alteração no regime jurídico aplicável (doutrina).
Essa alteração se reflete na execução do contrato administrativo, como ocorreu na espécie, onde a Municipalidade [Estado] alterou o regime jurídico por meio de lei e decreto, obstando a concretização dos termos contratados. Logo, neste momento, inexiste qualquer fundamento no recurso ora aviado que enseje a manutenção do contrato, na medida em que eventuais prejuízos pela agravante deverão ser comprovados e, posteriormente, suportados pelo agravado
.

2. O presente recurso deve ser examinado à luz dos requisitos necessários à concessão do efeito ativo nesta seara recursal, carecendo de prova inequívoca da verossimilhança das alegações autorais, tendo em vista a situação da rescisão contratual restar acobertada, aparentemente, pela ocorrência de “fato do príncipe”, tornando impossível a continuação da avença entabulada com a municipalidade.

3. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035159004189, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/11/2015, Data da Publicação no Diário: 27/11/2015)

No referido julgamento, assim me manifestei acerca da alteração do regime jurídico que ensejou a rescisão do contrato:

“
Às fls. 298/300, o Juiz singular deferiu pedido liminar com o fito de suspender a eficácia das notificações do Impetrado que exigem a remoção e pagamento de taxas de publicidade pela empresa Impetrante.

Após, fora realizada audiência de conciliação em relação a todos os processos que envolviam a mesma matéria, conforme ata de fls. 409/411, da qual a agravante não participou, pois afirmou que seu advogado estaria em viagem na mesma data. O pedido de designação da audiência foi indeferido sob o fundamento de que a parte teria constituído mais de um causídico para a sua defesa.

Na mesma audiência, foi entabulado o acordo cujos critérios destaquei no relatório, assinado por todas as empresas envolvidas e a municipalidade, exceto a agravante
.

(...)

A situação vivenciada nestes autos, em tese, se assemelha ao que conhecemos no Direito Administrativo como sendo fato do príncipe, expressão utilizada para indicar a determinação estatal que, ao disciplinar o exercício de certas condutas, torna impossível o cumprimento do contrato. No fato do príncipe, o Estado introduz alteração no regime jurídico aplicável.
Essa alteração se reflete na execução do contrato administrativo, como ocorreu na espécie, onde a Municipalidade [Estado] alterou o regime jurídico por meio de lei e decreto, obstando a concretização dos termos contratado
s.

Contudo, não observo qualquer fundamento, neste momento, para manutenção do contrato, na medida em que eventuais prejuízos pela agravante deverão ser comprovados e, posteriormente, suportadas pela agravada
. Eis a lição doutrinária:

'[...] Os casos de fato do príncipe provocam a rescisão, podendo não caracterizar inadimplemento da Administração, mas sempre provocando responsabilidade civil do Estado. [...] o particular terá direito de pleitear a indenização contra a pessoa de direito público que editou as regras que tornaram impossível o cumprimento do contrato. Eventualmente, a pessoa pública responsável pela edição da regra é a mesma que participava do contrato com o particular (o que é possível, mas não necessário).' [destaquei]

Portanto, existindo a possibilidade de busca do ressarcimento de seus possíveis prejuízos na via adequada, indefiro o pedido de concessão de efeitos suspensivo e ativo ao presente recurso, mantendo irretocável a decisão ora guerreada
”.

Superada
, portanto, a primeira questão.

Quanto à viabilidade de manutenção de totens publicitários, registr
e
-se que
n
o curso da relação contratual objeto
deste agravo de instrumento
o
caput
do
art. 47 do Decreto Municipal n. 60/2015 ved
ou
a instalação e manutenção de tabuleta ou outdoor, painel promocional ou misto e multimídia
n
as áreas consideradas como “zona de exclusão”,
de
n
tre elas a orla marítima do
M
unicípio
de Vila Velha
(art. 46, VI).

O parágrafo único, contudo, autorizou o uso de painéis indicativos ou totens de qualquer classificação, desde que não obstruam ou causem competição visual com os elementos elencados no
caput
(
tabuleta ou
outdoor,
painel promocional ou misto e multimídia
), mediante análise da equipe técnica municipal competente.

Como sabido,
“
os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, decorrentes do princípio da estrita legalidade, inerente à Administração Pública, motivo pelo qual se transfere o ônus da prova a quem os impugna
”
(REsp 1734496/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 16/11/2018).

A prova de ilegalidade do ato impugnado, entretanto, não é possível na estreita via do mandado de segurança, posto que necessária a demonstração da ausência de risco à ordem urbana e do conflito visual dos equipamentos de publicidade da agravante com os demais existentes na orla do Município de Vila Velha.

É a jurisprudência:

“
O Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação segundo a qual 'a ação mandamental não se confunde com processos cujos ritos são ordinários, ou seja, onde é possível a produção de todas as provas possíveis à elucidação da controvérsia. Seu rito é distinto. As provas têm que ser pré-constituídas, de modo a evidenciar a latente ofensa ao direito líquido e certo invocado pelo impetrante. Caso não restem atendidos os seus requisitos intrínsecos, não será a hipótese do mandado de segurança. Afinal, nesta via não se trabalha com dúvidas, presunções ou ilações. Os fatos têm de ser precisos e incontroversos. A discussão dever orbitar somente no campo da aplicação do direito ao caso concreto, tomando-se como parâmetro as provas pré-constituídas acostadas aos autos' (MS 8.998/DF, Rel. Min. Gilson Dipp, Terceira Seção, DJ 9/12/2003, p.207).” (AgInt no RMS 51.976/BA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021)

“
Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, capaz de ser comprovado de plano por documento inequívoco, uma vez que o mandado de segurança não comporta dilação probatória, de modo que necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido (STJ. 2014/0245298-1. AgRg no Recurso em Mandado de Segurança nº 46.575/MS. Rel. Ministro Herman Benjamin. Julgamento: 02/12/14. Dje:02/02/15). Assim, para a concessão da segurança é necessário a prova pré-constituída.
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 035200087167, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 03/03/2022)

Nesse viés, considerando que
a
ordem
de remoção dos totens
est
á
pautada em determinação estatal que obst
a
a continuidade da execução do contrato
nos termos inicialmente pactuados
, não há que se falar em
ofensa ao contraditório e ampla defesa
administrativa, prevalecendo por ora a presunção de legitimidade do ato administrativo
impugnado.

A
usentes os requisitos do art. 7º, inciso III da Lei n. 12.016/09 (fundamento relevante e perigo de ineficácia da medida), a decisão recorrida deve ser mantida.

É como voto.

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALTERAÇÃO DE REGIME JURÍDICO. FATO DO PRÍNCIPE. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO. EVENTUAIS PREJUÍZOS A SEREM AFERIDOS NA VIA PRÓPRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. No julgamento do agravo de instrumento n.
0016751-36.2015.8.08.0035
, esta Corte reconheceu que após a celebração de contrato da agravante com o Município de Vila Velha
o regime jurídico
foi alterado
,
motivo pelo qual
os
eventuais prejuízos sofridos pela
empresa
devem ser
pleiteados
pela via própria.

2. O
fato do prí
ncipe é
a determinação estatal que, ao disciplinar o exercício de certas condutas, torna impossível o cumprimento do contrato administrativo em decorrência da alteração do regime jurídico aplicável.

3. O
art. 47 do Decreto Municipal n. 60/2015 ved
ou
a instalação e manutenção de tabuleta ou outdoor, painel promocional ou misto e multimídia
n
as áreas consideradas como “zona de exclusão”,
de
n
tre elas a orla marítima do
M
unicípio
de Vila Velha
(art. 46, VI),
ao passo que o
parágrafo único autorizou o uso de painéis indicativos ou totens de qualquer classificação, desde que não obstruam ou causem competição visual com os elementos elencados no
caput
(
tabuleta ou
outdoor,
painel promocional ou misto e multimídia
) mediante análise da equipe técnica municipal competente.

4. S
egundo a doutrina e a jurisprudência,
“
os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, decorrentes do princípio da estrita legalidade, inerente à Administração Pública, motivo pelo qual se transfere o ônus da prova a quem os impugna
”

(REsp 1734496/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 16/11/2018).

5. A prova,
entretanto, não é possível na estreita via do mandado de segurança,
eis que necessária
a demonstração da ausência de
risco à segurança dos munícipes
e do
conflito visual dos equipamentos de publicidade da agravante com os demais existentes na orla do Município de Vila Velha.

6. Recurso conhecido e
des
provido
.
Agravo Interno prejudicado.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a
Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer
e negar provimento ao agravo de instrumento
,
julgando prejudicado o agravo interno de id.
1544935
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 26 de abril de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, julgando prejudicado o agravo interno de id. 1544935, nos termos do voto da Relatora.